Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO ARBITRÁRIA DA ALÍQUOTA DO IPTU OU DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. CONTRIBUINTE INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 6.466/2019, que dispõe sobre benefícios fiscais do IPTU, estabelece que a fruição dos benefícios fiscais previstos nela fica condicionada ao disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 12), condicionando a sua renovação automática à regularização de eventual pendência impeditiva até a data do vencimento da respectiva cota única (art. 12-A).

2. Dispõe o artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal que o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

3. A incidência do artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal justifica, por si só, o retorno da alíquota de 1% ao caso concreto, uma vez que a alíquota de 0,3% anteriormente aplicada era decorrente de "benefício fiscal", sendo desnecessária qualquer tipo de normatização para esclarecimento da expressão “agente econômico”, a qual também abarca as pessoas físicas contribuintes do Distrito Federal.

4. Incontroverso nos autos que a impetrante possui 3 inscrições na dívida ativa do DF, o que justifica a exclusão do benefício fiscal de alíquota reduzida.

5. Apelação conhecida e não provida.